Tribunal: STF
Processo: AI 205276
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional alegada no RE não examinada pelo acórdão recorrido,
ao qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e
356); inocorrente, ademais, negativa de prestação jurisdicional